Tribunal: TJBA
Processo: 8080300-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080300-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VILMA MORAES DE OLIVEIRA LOLA

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ESSENCIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu provimento parcial ao recurso da parte autora para anular a sentença de primeiro grau. A ação originária versa sobre a declaração de inexistência de um contrato de empréstimo consignado, que a consumidora, pessoa idosa, alega não ter celebrado, sustentando a ocorrência de fraude mediante falsificação de sua assinatura. A decisão monocrática agravada reconheceu o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica, reputada indispensável para a solução da controvérsia, e determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

II. Questão em discussão

A questão devolvida a esta colenda Câmara Cível consiste em analisar a correção da decisão monocrática que anulou a sentença por cerceamento de defesa, notadamente para decidir se: a) o requerimento de julgamento antecipado da lide pela parte autora implicou preclusão lógica do seu direito à produção de prova pericial, afastando a tese de cerceamento de defesa; e b) a prova pericial grafotécnica é, no caso concreto, indispensável para o deslinde do feito, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no contrato.

III. Razões de decidir

O pleito da parte pelo julgamento antecipado da lide, quando formulado com a ressalva e reiteração da necessidade de produção de prova pericial para a hipótese de não acolhimento da tese principal, não configura renúncia tácita ou preclusão lógica do direito à prova. A manifestação deve ser interpretada em conformidade com o princípio da boa-fé processual e da cooperação, não podendo ser utilizada para suprimir o direito fundamental à ampla defesa, especialmente quando a prova requerida é essencial para a demonstração do fato constitutivo do direito do autor.

Ocorre o manifesto cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente o mérito da causa em desfavor da parte que, de forma tempestiva e justificada, pleiteou a produção de prova técnica essencial para a comprovação de suas alegações. Em ações que versam sobre a validade de negócio jurídico cuja assinatura é expressamente impugnada, a perícia grafotécnica constitui o meio probatório idôneo e indispensável para a elucidação da controvérsia fática, não podendo ser suprimida, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.061, "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)". Desse modo, uma vez impugnada a assinatura pela consumidora, o ônus probatório desloca-se para a instituição financeira, sendo a anulação da sentença medida imperativa para oportunizar à parte onerada a produção da prova necessária ao cumprimento de seu encargo processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação da parte pelo julgamento antecipado da lide, quando cumulada com a reiteração do pedido de produção de prova pericial essencial à elucidação de ponto fático controvertido, não configura preclusão lógica do direito à prova. 2. Nos termos da tese fixada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, em ação que versa sobre contratação de empréstimo consignado, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor, sendo indispensável a realização de perícia grafotécnica para o correto deslinde do feito, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível n.
8080300-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como Agravada
VILMA MORAES DE OLIVEIRA LOLA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04